Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a extinção da punibilidade do fato, a atipicidade da conduta ou a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.
2. No caso, comprovada a materialidade do crime e indícios mínimos de autoria, não há se falar em ausência de justa causa.
3. Ordem denegada.